Tribunal: TJPA
Processo: 0819164-18.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819164-18.2023.8.14.0301

APELANTE: DEYVID BRIAN CAVALCANTE CARLOS DE CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Deyvid Brian Cavalcante Carlos de Carvalho contra sentença proferida nos autos de Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. O juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais, mesmo após regular intimação. O apelante sustenta que o indeferimento da justiça gratuita configura cerceamento de defesa e insiste na existência de hipossuficiência econômica, pleiteando o prosseguimento do feito sem o pagamento das custas, a devolução de valores supostamente indevidos no contrato e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da gratuidade de justiça foi legítimo diante das provas constantes nos autos e, por consequência, se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça pode ser indeferida quando os elementos constantes nos autos afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, conforme entendimento consolidado do STJ.

Os documentos juntados pelo apelante (extratos bancários, declaração de IR, comprovante de residência e informações sobre financiamento elevado) revelam padrão econômico incompatível com a alegada hipossuficiência.

A intimação para recolhimento das custas foi regularmente realizada, sem que o autor apresentasse nova comprovação de hipossuficiência ou requerimento de reconsideração, o que caracteriza desídia processual.

A ausência de recolhimento das custas após intimação válida enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, I, do CPC.

O exame do mérito da ação revisional resta prejudicado, ante a ausência de apreciação da matéria pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC pode ser elidida por elementos nos autos que demonstrem capacidade econômica da parte.

O não recolhimento das custas processuais, após intimação válida e indeferimento fundamentado da gratuidade de justiça, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

A reapreciação de matéria não analisada pelo juízo de origem configura supressão de instância e deve ser evitada em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 290, 485, I, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2269287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJSP, Apelação Cível 1066448-29.2023.8.26.0002, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 16.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
DEYVID BRIAN CAVALCANTE CARLOS DE CARVALHO

tendo como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEYVID BRIAN CAVALCANTE CARLOS DE CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

A sentença recorrida, lançada ao ID 18715987, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do autor quanto ao recolhimento das custas processuais, apesar de regularmente intimado para tanto, nos termos do artigo 290 do CPC.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 18715989/18715988). Aduz que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a consequente exigência de recolhimento das custas processuais configuram cerceamento de defesa, por afrontar o direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, razão pela qual requer o regular prosseguimento do feito independentemente do recolhimento das custas iniciais.

Sustenta, ainda, que celebrou contrato de financiamento com o recorrido para aquisição de veículo automotor, ocasião em que teriam sido cobradas tarifas e encargos indevidos, tais como IOF, tarifa de avaliação de bem, registro de contrato e seguro, os quais jamais teriam sido objeto de contratação.

Alega que referidos encargos seriam abusivos e suficientes para justificar a revisão contratual, bem como a devolução em dobro dos valores pagos, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma ainda que a imposição de custas processuais, sem a concessão do benefício da gratuidade de justiça, constitui cerceamento de defesa, especialmente diante de sua situação de hipossuficiência econômica, devidamente comprovada nos autos.

Ao final, requer a concessão do benefício da justiça gratuita, o provimento do recurso e a reforma da sentença, com o regular prosseguimento do feito, inclusive com a inversão do ônus da prova e a condenação do recorrido à devolução dos valores cobrados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 18715994, o recorrido refuta os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal, o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais, após regular intimação, nos termos do artigo 290 do mesmo diploma legal.

Compulsando os autos, constata-se que a demanda foi ajuizada com pedido de concessão de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o autor não dispunha de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais. Ocorre, contudo, que o pedido foi indeferido pelo Juízo de origem, diante da ausência de demonstração efetiva de hipossuficiência financeira. Intimado para recolher as custas iniciais no prazo legal, o autor permaneceu inerte, resultando na extinção do feito sem exame do mérito.

O cerne da controvérsia recursal reside na alegada condição de hipossuficiência econômica do apelante. Todavia, uma análise acurada dos documentos acostados aos autos, notadamente aqueles que integram a petição inicial (ID 18715950, 18715951 e 18715975), revela realidade incompatível com a alegação de hipossuficiência jurídica.

O apelante, ora recorrente, é médico regularmente inscrito, com residência em área urbana valorizada e que, segundo a própria inicial, celebrou contrato de financiamento no valor de R$ 113.624,28, assumindo parcelas mensais superiores a R$ 3.100,00. Os extratos bancários e declarações de imposto de renda juntados aos autos evidenciam movimentações financeiras substanciais e rendimentos compatíveis com padrão elevado de subsistência, elementos que infirmam de forma clara a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

É consabido que a concessão da gratuidade da justiça pode ser indeferida quando a prova constante dos autos elide a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 11, 489 e 1 .022 do CPC/2015 o pronunciamento da Corte de origem que examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, a controvérsia, ainda que ancorada em fundamentos distintos daqueles indicados pelas partes. 2. Nos termos desta Corte, a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos. 3 . Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, com o fim de conceder a gratuidade de justiça em favor da recorrente. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2269287 SP 2022/0396518-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023)

Outrossim, não se pode perder de vista que a intimação para pagamento das custas foi regularmente expedida, não tendo a parte autora apresentado qualquer justificativa concreta ou requerimento posterior com elementos novos aptos a reformar a decisão indeferitória da gratuidade. A omissão diante de comando judicial válido e eficaz caracteriza desídia processual, atraindo a aplicação do disposto no artigo 290 do CPC, com a consequente extinção do feito. Neste sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIADDE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE NEGADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANUTENÇÃO EM SEDE RECURSAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO DETERMINADO SEM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. PRECEDENTES DA CÂMARA E DO STJ. A distribuição da ação deve ser cancelada, uma vez que o autor não recolheu as custas processuais como determinado, mesmo tendo oportunidade para tanto, de modo que atua o art. 290 do CPC. Desistência antes da citação. Seria contraditório obrigar o recolhimento para a extinção do processo. Se fosse para arcar com as taxas judiciárias ele teria dado prosseguimento ao feito e, não, dele desistido. Apelação provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1066448-29 .2023.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 16/11/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

É de se ressaltar, ainda, que o não recolhimento das custas processuais não se trata de vício sanável após a extinção da ação, porquanto constitui condição objetiva para o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, não sendo admissível que o jurisdicionado, voluntariamente, se furte a cumprir determinação judicial sem consequências jurídicas.

Destarte, não se verifica qualquer mácula na sentença objurgada, que se encontra em absoluta consonância com o arcabouço normativo vigente e com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Ao contrário, revela-se decisão que prestigia o devido processo legal, impondo o ônus da regularidade processual à parte que, mesmo oportunizada a sanar o vício, quedou-se inerte.

No mais, julgo prejudicada a análise das demais insurgências quanto ao mérito da demanda, uma vez que estas não foram apreciadas pelo juízo primevo, de modo que sua análise poderia caracterizar supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025